Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728973-83.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: HELIANA KARLA NUNES Agravado: STAHL PARTICIPAÇÕES EIRELI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Heliana Karla Nunes dos Santos, ora executada, contra a r. decisão (ID 134935437, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial com pedido de tutela de urgência (no 0702270-31.2017.8.07.0020), ajuizada por STAHL PARTICIPAÇÕES EIRELI, ora exequente, determinou a expedição de mandado de imediata imissão da parte autora na posse. Alega a agravante, em síntese, que figura no polo passivo da execução de título extrajudicial no 0702270- 31.2017.8.07.0020, cujo objeto é confissão de dívida no valor de R$ 795.077,99 (setecentos e noventa e cinco mil, setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato de compra e venda do imóvel situado na Avenida Castanheiras, Lotes 1310/1370, Bloco A, Apartamento no 602, Ed. Real Splendor, Águas Claras-DF, matriculado sob no 318385, Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assevera que, quando da realização do contrato, o imóvel foi ofertado pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo que pagou para a Construtora, ora agravada, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que o restante do valor foi parcelado e que, em relação ao valor parcelado, qual seja de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil), houve inadimplemento. Assim, pontua que ante a inadimplência, as partes celebraram termo aditivo ao contrato de compra e venda, momento em que incluíram no referido ajuste termo de confissão da dívida, no valor de R$ 257.627,85 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos). Logo, com a celebração do aditivo contratual houve a permissão de que a recorrente ingressasse no imóvel. Sustenta, ainda, que desde que foi admitida a sua posse precária no imóvel, realizou benfeitorias que agregaram valor ao bem. Afirma que a r. decisão agravada desrespeitou o prazo fixado pela lei n. 14.216/2021, a qual prevê a suspensão das ações de despejo até a data de 31/10/2022. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida para que seja prorrogado o prazo de desocupação do imóvel. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a suspensão da ordem judicial de despejo, nos moldes do que prevê a lei n. 14.216/2021 e, por fim, pleiteia o ressarcimento do valor despendido com a realização das benfeitorias no imóvel objeto da lide, seja em dinheiro ou como compensação no valor total da dívida. Preparo regular no ID 38844336. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0702270-31.2017.8.07.0020, a agravante opôs embargos de retenção por benfeitorias, com pedido de suspensão da imissão da parte autora na posse do imóvel, momento em que alegou, também, a impossibilidade de cumprir com a determinação judicial em razão de grave estado de saúde familiar. Assim, a recorrente requereu a suspensão da ordem judicial de despejo até que lhe fosse restituído o valor integral pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda. Desse modo, ao decidir a questão, foi proferida a r. decisão que determinou a expedição de mandado de imediata imissão da parte autora na posse do imóvel, nos seguintes termos (ID 134935437, autos de origem): Cuida-se de Embargos de Retenção por Benfeitorias, conforme petição de Id. 122639799 e documentos seguintes, com pedido de suspensão da imissão da parte autora na posse do imóvel. Alega a Embargante, ainda, impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão de grave estado de saúde familiar. Intimado, a parte autora requer a rejeição dos embargos opostos, conforme petição de Id. 129319970. É sucinto relatório. Decido. O imóvel foi adjudicado em favor do autor, no estado em que se encontra, conforme decisão preclusa de Id. 114754767 e carta de adjudicação de Id. 118317077. Diante da ausência de previsão legal, também não há o que se falar em suspensão da imissão da autora na posse do imóvel em razão de grave estado de saúde no âmbito familiar da executada Portanto, rejeito os Embargos de Retenção por Benfeitorias, pois trata-se de medida intempestiva e inadequada. Considerando que houve cumprimento da mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, conforme certidão de Id. 121088796, expeça-se mandado de imediata imissão da parte autora na posse do imóvel. Defiro, caso necessário, o uso de força policial e arrombamento no cumprimento da diligência. Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Conforme anteriormente relatado, a agravante alega que a r. decisão agravada desrespeitou o prazo fixado pela lei n. 14.216/2021, a qual prevê a suspensão das ações de despejo até a data de 31/10/2022. O art. 2o da lei n. 14.216/2021 determinou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões “judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.” Por ocasião do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, foi proferida decisão liminar pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em que se verifica o dispositivo com o seguinte teor: 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (fonte: https://www.conjur.com.br/dl/stf-suspende-meses-desocupacoes-areas.pdf) (Grifou-se) No caso dos autos, verifica-se que o mandado de intimação pessoal da Agravante para desocupação do imóvel em trinta dias, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 02/05/2017 (ID 6675681, autos de origem). Observa-se, igualmente, que foi deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o apartamento originário da dívida no dia 26/06/2018 (ID 19046577, autos de origem). Contudo, a referida decisão que deferiu a penhora foi declarada nula por ausência de fundamentação por este eg. Tribunal, nos termos do acórdão de ID 46387609, dos autos de origem. Desse modo, no dia 07/01/2020 sobreveio nova decisão em que se deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o apartamento originário da dívida, qual seja, apartamento n. 602, da Torre A, vaga de garagem n. 285, Condomínio Real Splendor sito na Av. das Castanheiras, Lotes 1310 e 1370, Águas Claras (ID 53037625, autos de origem). Por conseguinte, foi deferido pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, em favor da empresa exequente, no dia 07/02/2022 (ID 114754767, feito originário). Já no dia 16/03/2022 foi expedido mandado de desocupação voluntaria, sob pena de despejo – ID 118567694. Assim, a fim de reaver o bem em questão, a parte agravante opôs embargos de retenção (ID 122639799), os quais foram rejeitados pelo d. Juiz a quo, de modo que se determinou mandado de imediata imissão da parte autora na posse do imóvel. Conforme se verifica de todo escorço histórico processual, cumpre ressaltar que a ação originária se deu ante a falta de pagamento das parcelas do contrato de compra e venda entabulado entre as partes (ID 6354223). Ademais, observa-se que os atos expropriatórios recaídos sobre o bem em questão iniciaram-se antes da pandemia da COVID-19. Salienta-se, ainda, que o fato de haver problemas de saúde no âmbito familiar da agravante, bem como sua precariedade financeira, não tem o condão de afastar o direito de o credor reaver seu crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta para que seja concedida a medida liminar de imissão na posse, sendo certo que na ausência de justo motivo, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser mantida. 2. Embora não se desconheça a gravidade da pandemia do coronavírus, não é possível a suspensão de toda e quaisquer relações jurídicas preexistentes fundamentadas apenas na necessidade de isolamento social e da atual crise financeira, devendo cada caso ser analisado com a devida parcimônia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288804, 07249169020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. COVID-19. 1. Alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para configurar força maior para o descumprimento de decisão de desocupação de imóvel. 2. O descumprimento de decisão judicial autoriza a imposição de multa cominatória. (Acórdão 1335944, 07150878520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. IMISSÃO DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. DESCABIMENTO. I. A pandemia do novo coronavírus não pode ser legitimamente invocada para reverter imissão de posse concedida e efetivada antes do início das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública. II. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1301380, 07078076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Observa-se, no caso, ter havido nos autos a preservação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, de sorte que a parte agravante, ora executada, pôde, a todo momento, exercer seu direito de defesa, motivo pelo qual não se aplica a lei suscitada pela agravante ao presente caso. Por fim, cumpre ressaltar que as matérias trazidas pela agravante nesta sede recursal não foram apreciadas pelo magistrado singular quando do julgamento da decisão agravada, de maneira que é vedado ao juízo ad quem analisar a questão posta em julgamento, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.